Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701931-66.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILTON MARTINS BORGES APELADO: DUO DOMUS COMERCIO DE MOVEIS E ARQUITETURA LTDA, CREMILDA DA SILVA BORGES, VERENA BORGES PEREIRA D E S P A C H O O Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 66184514– pág. 3), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como declaração de hipossuficiência, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator